Tribunal: TJMT
Processo: 1013897-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013897-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenças, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO MENDES BENINCASA - CPF: 256.218.718-04 (ADVOGADO), ADS PRODUTOS FARMACEUTICOS COM MANIPULACAO LTDA - CNPJ: 33.306.099/0001-03 (AGRAVANTE), Superintendente de Vigilancia em Saude do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
FARMÁCIA
DE MANIPULAÇÃO – AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES – EMISSÃO DE NOVO
ALVARÁ

SANITÁRIO
DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – NECESSIDADE DE VISTORIA
IN LOCO
DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
– PEDIDO ADMINISTRATIVO

NÃO COMPROVADO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7
o
, inciso III).

2. Deve ser negada a liminar em ação mandamental, quando ausente a comprovação da omissão do ente estatal em apreciar o pleito administrativo.
3. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata–se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ADS Produtos Farmacêuticos com Manipulação LTDA., contra a decisão de indeferimento do pedido liminar, proferida pelo Juízo Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança n. 1016631–90.2023.8.11.0041, por ela proposto, em face do ato coator, imputado aos fiscais sanitários do Estado de Mato Grosso, consistente na concessão de nova licença sanitária, com a inclusão da atividade de Manipulação e dispensação de Medicamentos de Baixo índice terapêutico.

O Agravante narra que atua no comércio varejista de produtos farmacêuticos, com e sem manipulação de fórmulas, de modo que, no dia 06 de janeiro de 2023 foi emitido alvará sanitário, pelo impetrado, com a inclusão de atividade de manipulação e dispensação de medicamento magistral de baixo índice terapêutico, porém, no dia 18 de abril de 2023 foi lhe enviado um novo alvará, entretanto, sem a autorização para manipular e dispensação de medicamentos de baixo índica terapêutico.

Aduz que não houve qualquer mudança no estabelecimento que pudesse ensejar a alteração constante do novo alvará.

Assevera que não pode aguardar, eternamente, até que a Agravada emita uma decisão, que justifique tal exclusão, porque existe um prazo legal para a administração, previsto no artigo 49 da Lei 9784/99, onde a Fazenda Pública tem até 30 dias para apresentar a resposta administrativa.

Por essas razões, arguindo a presença dos requisitos necessários a tal fim, pugna:

"pela concessão de efeito suspensivo, determinando que a agravada, no prazo de 30 (trinta) dias, emita nova licença sanitária, com a inclusão da atividade de Manipulação e dispensação de Medicamentos de Baixo índice terapêutico, sob pena de multa diária, não inferior a R$100,00/dia e caso a agravante entenda que deva ser realizada a inspeção in loco, que seja determinado o prazo de 30 (trinta) dias, para que realize a inspeção e emita nova licença sanitária com a inclusão da atividade de Manipulação e dispensação de Medicamentos de Baixo índice terapêutico ou a justificativa de sua negativa, sob pena de multa diária, não inferior a R$100,00/dia."

O pedido liminar foi, por mim indeferido. Id.173062660.

Em suas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Id.178270176.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento parcial do Agravo de Instrumento. Id.

178479194.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto, o Agravante pretende a atribuição do efeito ativo ao presente Recurso, com vistas a obter a concessão de nova licença sanitária, com a inclusão da atividade de Manipulação e dispensação de Medicamentos de Baixo índice terapêutico.

Colhe-se do feito que a parte agravante impetrou Mandado de Segurança, contra ato tido como ilegal praticado pelos
fiscais sanitários do Estado de Mato Grosso.

Da análise perfunctória dos autos, verifico que os argumentos esposados pelo Agravante, e dos documentos que instruem a ação mandamental, não demonstram a ilegalidade do ato coator praticado pelo
Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Mato Grosso
.

Narrou no
writ
que atua no comércio varejista de produtos farmacêuticos, com e sem manipulação de fórmulas, de modo que no dia 06 de janeiro de 2023 fora emitido alvará sanitário com a inclusão de atividade de manipulação e dispensação de medicamento magistral de baixo índice terapêutico, mas que, no entanto, no dia 18 de abril de 2023, o impetrado enviou novo alvará sem aquela atividade retrocitada.

Afirma que não promoveu qualquer alteração no seu estabelecimento a justificar a mudança na concessão do novo alvará.

Cotejando o caderno processual, verifica-se que a Agravante alicerça seu pedido no prazo que a Administração Pública teria para analisar procedimento administrativo concernente à expedição de alvará, aduzindo, para tanto, que já teria se exaurido, contudo, não junta aos autos qualquer documento que comprove a omissão estatal.

Como se percebe, a autoridade impetrada, com base nas disposições legais, ao expedir o Alvará Sanitário, apenas cumpriu com o dever de ofício e o poder de polícia.

Nesse sentido, o alvará, segundo as lições de Maria Sylvia Zanella Di Pietro,

é o instrumento pelo qual a Administração Pública confere licença ou autorização para a prática de ato ou exercício de atividade sujeitos ao poder de polícia do Estado. Mais resumidamente, o alvará é o instrumento da licença ou da autorização. Ele é a forma, o revestimento exterior do ato; a licença e a autorização são o conteúdo do ato. (Direito administrativo. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 218).

Sabe–se que a Administração Pública é dotada do poder de polícia, preceito inerente e indissociável da sua atuação, encontrando–se possibilitada a revisão de atos por ela anteriormente emanados, quando não mais se coadunam com a ordem pública vigente.

A concessão e (ou) renovação do alvará sanitário é um dos meios de atuação do poder de polícia que, segundo Hely Lopes Meirelles,

é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado (Direito administrativo brasileiro. 33. ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 131).

Na espécie, não se trata de poder discricionário, mas dever do Administrador Público que deve almejar, durante toda sua atuação, o bem comum.

Outrossim, nos termos da Resolução-RDC n. 67/2007, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no Anexo II, em seu item 2, que trata das “Condições”, estabelece que:

2.6. Para manipulação das substâncias de baixo índice terapêutico, em todas as formas farmacêuticas de uso interno devem ser observadas as seguintes condições: a) observância aos padrões técnicos mínimos referentes às Boas Práticas de Manipulação de Substâncias de Baixo Índice Terapêutico, em complementação aos requisitos do Regulamento Técnico e Anexo I; b) dispensação acompanhada pela bula simplificada contendo os padrões mínimos de informações ao paciente disposto no anexo VIII desta Resolução; c) dispensação mediante atenção farmacêutica.

2.7.
A farmácia que pretenda manipular substâncias de baixo índice terapêutico, em qualquer uma das formas farmacêuticas de uso interno, deve solicitar inspeção à Vigilância Sanitária local. A manipulação destas substâncias somente poderá ser iniciada após aprovação da Vigilância Sanitária local.

2.8. A Autoridade Sanitária deve avaliar na inspeção para concessão de Licença Sanitária, na sua renovação e nas demais ações de fiscalização, se a farmácia atende aos requisitos das Boas Práticas de Manipulação de Substâncias de Baixo Índice Terapêutico, conforme estabelecido neste Anexo. (grifamos)

Dessarte, a parte autora não demonstra que fora realizada a devida inspeção
in loco
, tampouco junta aos autos qualquer documento que comprove a demora, pela Fazenda Pública em analisar qualquer pedido Administrativo.

Por tais considerações, entendo que a Recorrente
não
obteve êxito em demonstrar a relevância dos motivos na ação de base, e por isso, a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro grau, que não concedeu o pedido liminar, deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024